Tribunal: STF
Processo: HC 210849
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isaque Felix de Araújo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.961.883/SP (págs. 250-255 do documento eletrônico 7).



    Na inicial, a impetrante pede:



    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para determinar a devolução dos autos ao TRF da 3.ª Região, para que apresente fundamentação concreta quanto à fixação do quantum da prestação pecuniária” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. TESE LEVANTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão acerca da violação do art. 45, § 1º, do CP, no que concerne à necessidade de fundamentação do valor da prestação pecuniária, levando em consideração, também, a capacidade econômica do réu, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que se aplica por analogia ao presente caso, é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator